Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-77.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007199-77.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (JUÍZO RECORRENTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), Presidente Detran MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUÍZO RECORRENTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (RECORRIDO), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7725095) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo de sua propriedade marca VW/Novo, modelo Voyage 1.0, espécie passageiro, categoria particular, ano 2012/2013, placas OBO-5169
”
;

ii
) “
chegada à época correta para licenciamento do veículo para o ano de 2017,

verificou-se que consta sobre o mencionado veículo, 03 (três) multas impostas por suposta violação ao Código Nacional de Trânsito
”; e
iii
) “
está sendo impedido de proceder ao licenciamento do veículo por ordem da autoridade coatora que exige para tal procedimento o prévio pagamento da multa supracitada
”, todavia, “
não foi notificado das infrações supracitadas, não sendo oportunizado o direito a Defesa Administrativa e a discussão dos autos de infração
”.

A pretensão é de que seja determinado “
o cancelamento dos autos de infração impugnados no mandamus
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 8144136), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo, em parte, a ordem pleiteada neste mandado de segurança para tão somente possibilitar o licenciamento do veículo descrito na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, declarando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

(Id. 7725095, fls. 2).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) documento pessoal (Id. 7725079, fls. 1/2);
ii
) relatório extrato do contribuinte (Id. 7725079, fls. 3);
iii
) documentos referentes a Patricia Luciene O. Figueiredo (Id. 7725080);
iv
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 7725081, fls. 1);
v
) documento de arrecadação – DAR (Id. 7725081, fls. 2);
vi
) documento de arrecadação – DAR licenciamento anual 2017 (Id. 7725081, fls. 3);
vii
) documento de arrecadação – DAR Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT 2017; e
viii
)
DetranNet – Extrato do Veículo
(Id. 7725082).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] O Impetrante está sendo impedido de proceder ao licenciamento do veículo por ordem da Autoridade Coatora que exige para tal procedimento o prévio pagamento da multa supracitada, fato que segundo passaremos a demonstrar viola direito líquido e certo do Impetrante,
insta ressaltar que o impetrante não foi notificado das infrações supracitadas
, não sendo oportunizado o direito a Defesa Administrativa e a discussão dos autos de infração. [...]. (Id. 7725078, fls. 3). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020